Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S IMPETRADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança a impetrante peticionou requerendo a extinção do feito. Recebo o pedido como desistência do prazo recursal. À Secretaria da Câmara para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 34719164. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator